Tribunal: TJSP
Processo: 2255860-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – A impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, CPC, envolve eventual pedido de penhora formulado diretamente contra a parte que recebe salário ou subsídio, não sendo extensiva a empregador – A isso se acrescenta que a destinação específica sustentada pela agravante não foi comprovada, o que permite reconhecer que, por se tratar de receita obtida com

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – A impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, CPC, envolve eventual pedido de penhora formulado diretamente contra a parte que recebe salário ou subsídio, não sendo extensiva a empregador – A isso se acrescenta que a destinação específica sustentada pela agravante não foi comprovada, o que permite reconhecer que, por se tratar de receita obtida com a atividade empresarial, presta-se, como dinheiro em caixa, ao pagamento das dívidas da empresa e, portanto, é penhorável – Ausência de requisição de reserva do valor penhorado para pagamento de crédito trabalhista – Crise financeira que não afasta o dever de pagamento do crédito tributário – Decisão mantida – Recurso improvido.